Tribunal: STF
Processo: HC 69529
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-08-25
Data de publicação: 1992-08-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE QUE, NÃO SENDO COMPLEXO O QUESITO
QUE DEU MARGEM A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO JÚRI, DEVE ESTE        SER
MANTIDO.
         - IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO. QUESITO COMPLEXO QUE PODE GERAR
ERRO OU PERPLEXIDADE DOS JURADOS IMPLICA NULIDADE ABSOLUTA.
         - INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE OFENSA AO ARTIGO 565 DO   CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL.
         HABEAS CORPUS CONHECIDO, MAS INDEFERIDO.